Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711983-51.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAONI MORAIS LOPES DOS REIS, GABRIELLA PORTO ASTOLFI AGRAVADO: LUIZ MARIO RAMOS PORTO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator